Tribunal: TJMT
Processo: 1028110-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028110-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANO ALVES SILVA - CPF: 654.305.571-53 (RECORRENTE), ERNANDES DOS SANTOS - CPF: 003.327.731-16 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1028110-35.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1028110-35.2025.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Luciano Alves Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais. A recorrente alega que, no caso concreto, o restabelecimento teria ocorrido dentro do prazo normativo, bem como se tratou de recorte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se, de fato, o recorte afirmado pela companhia elétrica foi lícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária não comprova a veracidade da alegação de licitude da suspensão e não houve comprovação de restabelecimento dentro do prazo normativo.

Logo, a concessionária descumpriu o ônus probatório que lhe incumbia, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade do restabelecimento do serviço incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera danos morais
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1028110-35.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1028110-35.2025.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Luciano Alves Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Luciano Alves Silva.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela provisória.

Origem:
6o

Juizado Especial de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id
. 316134895):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando o pagamento R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais por suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica.

Recurso Cível Inominado
(Id. 316135350): requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que a interrupção se deu em razão de recorte em razão de restabelecimento anterior à revelia da fornecedora.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1028110-35.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1028110-35.2025.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Luciano Alves Silva

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos, o autor, ora recorrido, alega ser titular da unidade consumidora n.o 3/3965867-9 e sustenta que houve interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência no dia 26/04/2025, tendo o corte sido realizado em um sábado e sem comunicado prévio.

Afirma que a suspensão foi arbitrária e que teria lhe gerado transtornos e constrangimentos que perduraram até o restabelecimento, não há informação nos autos de quando efetivamente o serviço foi normalizado.

Sustenta autor que não foi previamente notificado da suposta inadimplência, nem da possibilidade de suspensão do fornecimento, o que, em sua ótica, compromete a legalidade do ato praticado.

A concessionária, por sua vez, apresentou versão diversa dos fatos: afirmou que não houve suspensão indevida do fornecimento, mas sim recorte técnico de unidade que havia sido religada à revelia, ou seja, de forma irregular, sem solicitação formal após o pagamento da fatura vencida.

Aduziu que o fornecimento havia sido suspenso em 11/04/2024 devido ao inadimplemento da fatura 01/2024 e que, após religação irregular pelo próprio consumidor, foi realizado o recorte, por se tratar de religação clandestina.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que, embora a concessionária sustente que não houve irregularidade na prestação do serviço, não juntou aos autos documentos idôneos e consistentes que confirmem suas alegações.

Foi apresentado pela fornecedora no id. 316134889 uma ordem de serviço aberta em 26/04/2025 às 12h23 com solicitação de restabelecimento do serviço após análise dos comprovantes de pagamento apresentados pelo consumidor, conforme a seguir destacado:

Do exame do documento apresentado pela concessionária no id. 316134891, é possível constatar que houve uma suspensão em 11/04/2024 e que, em 26/06/2024 às 10h07, foi registrado o dever de abstenção de suspensão e de refaturamento. Foi ainda apontado o recorte em 14/02/2025, seguido de outro recorte em 26/04/2025 às 08h00 e religação no dia 26/04/205 às 12h23, vejamos:

Consigne-se que não há lançamento de restabelecimento do serviço após a suspensão realizada em 11/04/2024, contudo, há lançamento de abstenção de suspensão em 26/06/2024, o que leva a conclusão de que os serviços foram restabelecidos após 26/06/2024.

Verifica-se do registro de faturas apresentado pela concessionaria de energia, que não havia débito vencido que desse azo à suspensão do serviço supostamente ocorrida em 11/04/2024, em 14/02/2025 e em 26/04/2025:

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4. A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido.
7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO IMPUGNADO PELO RECLAMANTE - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2- Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível. 3- Configura ato ilícito, passível de indenização, a negativação ou protesto dos dados do consumidor em razão da cobrança pela concessionária de fatura emitida a título de recuperação de consumo indevido. Precedentes do STJ. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo,
pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos contestados, é medida que se impõe
. 6- Recurso conhecido e provido. (N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023

Cumpre salientar que a norma vigente (Resolução normativa Aneel n. 1.000/2021) estabelece o que segue:

“
Art. 360. A notificação ao consumidor e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter:

I - o dia a partir do qual poderá ser realizada a suspensão do fornecimento, exceto no caso de suspensão imediata;

(...)

§ 1o A notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos:

I - 3 dias úteis: por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

II - 15 dias: nos casos de inadimplemento.

§ 2o A critério da distribuidora, a notificação pode ser:

I - escrita, específica e com entrega comprovada; ou

II - impressa em destaque na fatura.

§ 3o A notificação escrita, específica e com entrega comprovada é obrigatória para:

I - serviço público ou essencial à população e que seja prejudicado com a suspensão do fornecimento, com a notificação devendo ser feita ao poder público competente;

II - unidade consumidora em que existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, desde que tenha sido cadastrada previamente junto à distribuidora; e

III - suspensão imediata do fornecimento decorrente da caracterização de situação emergencial.

§ 4o Em se tratando de consumidores livres e especiais, inclusive os representados por agentes varejistas, a distribuidora deverá encaminhar notificação a respeito da suspensão do fornecimento de energia elétrica à CCEE, a qual informará ao respectivo agente varejista, se for o caso.

Art. 361. A suspensão do fornecimento de energia elétrica é considerada indevida se:

I - o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite contida na notificação para suspensão do fornecimento; ou

I -A - o pagamento da fatura tiver sido realizado por meio de código de resposta rápida do PIX antes da execução da suspensão do fornecimento; ou

II - a suspensão for efetuada sem observar o disposto nesta Resolução.

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para
religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.”

Desta forma a concessionária de energia não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, o que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Mediante a irregularidade da suspensão e ainda, diante da ausência de comprovação de recorte no caso concreto, tem-se que se deve manter a sentença nos termos proferidos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios àbase de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025